Tribunal: TJDFT
Processo: 0728163-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728163-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOCSA SILVA CARNEIRO IMPETRANTE: LARISSA GOMES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada particular em favor de JOCSA SILVA CARNEIRO, alegando suposto constrangimento ilegal consubstanciado na omissão do d. juiz de origem em decidir sobre o pleito de revogação da prisão preventiva e de sua conversão em prisão domiciliar. Em síntese, afirma a impetrante que o paciente se encontra custodiado preventivamente, tendo sido diagnosticado, em 2021, com Linfoma de Hodgkin. Assevera que, mesmo obtendo a remissão da doença após o tratamento com quimioterapia e radioterapia, foi confirmado, em exame realizado em 04/06/2025 (PET-CT), a recidiva do linfoma, com agravamento crítico do quadro clínico do paciente. Relata que, tendo protocolado pedido urgente de prisão domiciliar humanitária nos autos do processo de conhecimento, o d. juiz de origem não examinou o pleito que envolve risco iminente de vida, o que configura constrangimento ilegal a ser sanado por esta via. Ressalta que a própria administração penitenciaria confessou não possuir estrutura adequada para tratamento oncológico e que o Poder Judiciário tem demonstrado sensibilidade às questões humanitárias, priorizando a preservação da vida e dignidade humana em casos similares. Sustenta estar demonstrada a gravidade da doença, a impossibilidade de aguardar o curso normal do processo e a existência de condições pessoais suficientes para garantir o cumprimento da prisão domiciliar e das medidas cautelares diversas eventualmente impostas. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de que seja a prisão preventiva convertida em prisão domiciliar ou, subsidiariamente, a imediata internação hospitalar do custodiado em hospital público especializado. A liminar vindicada restou indeferida ao ID 73890598. Parecer da d. Procuradoria de Justiça ao ID 74111104, se manifestando pela denegação da ordem. É o relatório. DECIDO. O presente habeas corpus não deve ser admitido. Compulsando os autos da ação penal n. 0701814- 55.2024.8.07.0014, verifica-se que, após a impetração do presente writ foi proferida decisão pelo d. juiz de origem nos seguintes termos: Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva, formulado pela ilustre Defesa em favor de JOCSA SILVA CARNEIRO (id. 241884551). O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido (id. 242111670). É o breve relatório. Decido. Em análise atenta dos autos verifica-se que, no presente caso, embora se reconheça a gravidade da doença oncológica enfrentada pelo requerente, a simples existência de patologia grave não autoriza automaticamente a concessão da prisão domiciliar. O deferimento dessa medida excepcional demanda comprovação cabal de que o sistema penitenciário carece de estrutura mínima para assegurar o tratamento adequado, bem como demonstração inequívoca de que a manutenção da custódia configura risco imediato e insuportável à vida. Nos autos, apesar do laudo médico que atesta a recidiva do linfoma de Hodgkin e a necessidade de cuidados especializados (id. 241884556), não consta parecer técnico da administração prisional que certifique a absoluta impossibilidade de atendimento, tampouco prova de que o tratamento não possa ser realizado por meio de encaminhamentos ao SUS com escolta. A alegação de doença grave deve ser confrontada com as providências administrativas disponíveis antes de se admitir a mitigação da medida cautelar. No mais, permanecem íntegros os fundamentos que sustentaram a decretação da prisão preventiva, sobretudo a gravidade concreta do delito e os elementos que indicam risco efetivo de reiteração criminosa, à luz da quantidade de entorpecentes apreendida e das circunstâncias da prisão. Assim, não se verifica alteração substancial do quadro fático-jurídico que autorize a revogação da custódia ou a sua substituição por medidas menos gravosas, devendo eventual necessidade de atendimento médico ser solucionada com ordens específicas de remoção hospitalar e fiscalização do cumprimento do direito à saúde no cárcere. Por cautela, recomenda-se que a administração prisional apresente relatório atualizado sobre as condições clínicas do custodiado e a disponibilidade de tratamento, sem prejuízo de nova análise caso sobrevenha documentação que comprove a absoluta incompatibilidade entre a prisão e a preservação da saúde. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor de JOCSA SILVA CARNEIRO. Reitero, no entanto, que a situação prisional do acusado em questão será novamente apreciada por ocasião da prolação da sentença. Ciência ao Ministério Público e à Defesa. No mais, aguarde-se audiência de instrução designada para o dia 25.07.2025, 15h00. Desta forma, proferida decisão posterior com motivações específicas que levaram o d. juiz de origem a indeferir o pedido de conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar, fica categoricamente superada a alegação defensiva de constrangimento ilegal perpetrado pela omissão do julgador em se pronunciar sobre o pleito. Destaca-se, ademais, que, ante a imprescindibilidade da comprovação da absoluta impossibilidade de atendimento pela administração prisional, a própria decisão impugnada recomendou que a apresentação de relatório atualizado sobre as condições clínicas do custodiado e a disponibilidade de tratamento, o que poderá acarretar nova análise do pedido caso sobrevenha documentação que comprove a absoluta incompatibilidade entre a prisão e a preservação da saúde. Ante o exposto, restando superado o alegado constrangimento ilegal sustentado pela impetrante no presente writ, NEGO SEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora